Tribunal: STF
Processo: ADI 1357
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de
inconstitucionalidade  dos artigos 1., 2.,  3. e 4.  da Lei 919/95 do
Distrito Federal. Pedido de liminar.
          -  Embora essas  normas  digam respeito  especificamente ao
Banco Regional de Brasilia, que fica autorizado a fazer tal conversão
observados  esses  requisitos  legais,  são  elas  disciplinadoras de
operação  de  crédito  de instituição  financeira,  razão  por  que e
relevante  o fundamento da argüição de inconstitucionalidade com base
na  alegação  de  invasão  de  competência  privativa  da  União para
legislar  sobre politica de  crédito (artigo 22, VII, da Constituição
Federal),  competência essa  que, conjugada  com as  de fiscalizar as
operações de natureza financeira, especialmente as de crédito (artigo
21,  VIII, da  Carta Magna)  e de,  por lei  complementar, regular "a
organização,  o funcionamento  e as  atribuições  do banco  central e
demais instituições financeiras publicas e privadas" (artigo 192, IV,
da  Constituição), permite a União, de forma privativa, disciplinar o
crédito  em todas as suas modalidades, regulamentando, inclusive, com
a  fixação de limites, prazos e condições, as operações de emprestimo
efetuadas  com as  instituições  financeiras publicas  e  privadas de
natureza bancaria.
          -  Ocorrencia, no  caso,  do requisito  da  conveniencia da
suspensão dos dispositivos impugnados.
          Pedido de liminar deferido, para suspender, "ex nunc" e até
final  decisão, os  artigos 1.,  2., 3.  e 4.  da Lei  919, de  13 de
setembro de 1995, do Distrito Federal.